Tribunal: TJBA
Processo: 8042577-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042577-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAINA

Advogado(s)
:
BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO, DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES

AGRAVADO: AMANDA PEREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTE AUTORA PORTADORA DE
DIABETES TIPO 1
.
BOMBA DE INSULINA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA.

PRODUTO MÉDICO
NÃO INCLUSO NO ROL
DE PROCEDIMENTOS
DA ANS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. ADI 7265 DO STF. (I) PRESCRIÇÃO POR MÉDICO OU ODONTÓLOGO ASSISTENTE HABILITADO; (II) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ANS OU DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE EM PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO ROL (PAR); (III) AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA PARA A CONDIÇÃO DO PACIENTE NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS; (IV) COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DO TRATAMENTO À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS DE ALTO GRAU OU ATS, NECESSARIAMENTE RESPALDADAS POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL; E (V) EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8042577-65.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
DE ARAGUAINA
e Agravada
AMANDA PEREIRA VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator